Tribunal: TJES
Processo: 0000025-22.2025.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-22.2025.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN CARLO CANDIDO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO POR ELEMENTO CONCRETO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, contra sentença que fixou a pena em 06 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão e 643 dias-multa, em regime inicial fechado, com insurgência restrita ao redimensionamento da pena-base, mediante afastamento parcial da fundamentação utilizada na valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial da culpabilidade é idônea em sua integralidade e, sendo parcialmente inidônea, se é possível a manutenção da negativação com a consequente readequação proporcional do quantum de aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena, embora submetida à discricionariedade vinculada do julgador, exige fundamentação concreta e idônea para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Elementos inerentes ao tipo penal, como a consciência da ilicitude, a busca por lucro fácil e a opção pelo crime apesar da existência de ocupação lícita, não podem fundamentar, por si sós, a valoração negativa da culpabilidade.

A utilização do ambiente familiar como local de depósito e comercialização de drogas, expondo filha de tenra idade à convivência com entorpecentes, configura dado concreto apto a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade.

Ausente fundamentação específica que autorize exasperação da pena-base em patamar superior aos critérios usualmente adotados pela jurisprudência, impõe-se a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve corresponder à pena-base readequada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.830.161, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2019; STJ, HC nº 525.846, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 704.098, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 825.873, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.09.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000025-22.2025.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN CARLO CANDIDO SANTOS

Advogado(s) do reclamante: AMANDA DALMAZIO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Ryan Carlo Candido Santos
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (id.
16773341
), que o condenou nas sanções do
artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado para o início do cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas no id. 17253568, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, com o afastamento de parte da fundamentação quanto à circunstância da culpabilidade, com a redução proporcional da pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Com isso,
passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, e no art. 42, da Lei de Drogas, e considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa
,
considerando desfavorável ao réu a circunstância judicial da culpabilidade.

Na ocasião, assim fundamentou:
"
a) CULPABILIDADE
: reprovável. No caso concreto, o réu é pessoa com plena capacidade de prover seu sustento de forma lícita, conforme ele próprio afirmou em juízo, relatando que trabalhava como pedreiro, realizando obras em uma loja agropecuária, recebendo R$ 120,00 (cento e vinte reais) por dia, destacando que trabalhava todos os dias. Assim, apesar de possuir apenas 24 (vinte e quatro) anos de idade, com labor lícito e plena capacidade de sustentar a si e sua família de modo regular, o acusado, ciente da ilicitude de sua conduta e dos riscos sociais decorrentes, optou conscientemente por permanecer no tráfico de drogas de forma habitual, como ficou demonstrado. Ressalte-se, ainda, que o réu já havia sido condenado anteriormente pelo mesmo delito (Ação Penal nº 0000057-32.2022.8.08.0007). Soma-se a isso o fato de possuir uma filha de 4 (quatro) anos de idade, que residia com ele, e, mesmo assim, utilizou o ambiente familiar como depósito e ponto de comercialização de drogas, circunstância que evidencia maior reprovabilidade e censura em sua conduta".

Da análise do trecho acima exposto, verifico que parte da fundamentação referente à culpabilidade do agente se deu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque,
“
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
”
(STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Nessa linha, em relação à fundamentação adotada quanto à culpabilidade, destaco que
“
a
consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime
(imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa),
sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal
"
”
(STJ; HC 525.846; Proc. 2019/0233125-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2019; DJE 12/11/2019).

Além disso, é de se salientar que
“
a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base
”
(STJ; AgRg-AgRg-HC 704.098; Proc. 2021/0353125-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

Dessa forma, o fato de o apelante ter ocupação lícita e optar, ainda assim, pelo caminho do crime, é elemento inerente ao próprio tipo penal, não se justificando o incremento da pena-base em razão disso.

Não obstante isso, a prática do crime no ambiente familiar em que convive com sua filha de tenra idade, expondo a criança a ambiente contendo entorpecentes, é elemento suficiente a demonstrar a maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Assim, a despeito de parte da fundamentação ser inerente ao tipo penal, há nos autos elementos suficientes à manutenção da negativação da culpabilidade.

No que se refere ao
quantum
de aumento de pena empregado para a referida circunstância judicial, reputo que deve ser readequada a pena-base fixada na sentença, conforme razões a seguir.

A respeito do tema, cabe consignar que,
“c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Não obstante isso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. Confira-se:

[...]
3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

No presente caso, verifico que não existe nos autos fundamentação que justifique a aplicação de patamar acima do sugerido pela jurisprudência pátria, de modo que aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, para estabelecer a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de
6
25
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa.

Na segunda fase, conforme constou na sentença, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima fixado.

Na terceira ase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, estabeleço a pena definitiva de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de
6
25
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena do apelante para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de
6
25
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa,
mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)